Tribunal: TJDFT
Processo: 0042218-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042218-83.2014.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE BRANISSO, LEONEL RIBEIRO CAMPOS, MARIA DAS MERCES DE SOUZA, MARIA GARONE, MARIA MITSUE NISHIMOTO KAWANAMI, MARIO CHAVES PINTO, OSWALDO ALBERTO MICELLI FILHO, PAULO RUBENS DE CASTRO BRANDÃO, YOLAND FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. JULGAMENTO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO CITRA PETITA DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi determinada pelo MM. Juiz em razão da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, e a i. Serventia atuou como auxiliar na realização e verificação desses cálculos, conforme lhe faculta o art. 524, §2o, do CPC. Assim não houve a alegada sub-rogação das funções do Perito, tampouco se aplica à demanda o disposto no art. 477 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade. II – Os autos retornaram à Contadoria em mais de uma oportunidade, em razão da impugnação aos cálculos apresentados pelas partes. Ausência de violação ao contraditório. Rejeitada preliminar de nulidade. III – A exclusão dos juros remuneratórios, pela r. sentença, dos cálculos apresentados pelos exequentes, está fundamentada na violação à coisa julgada, visto que não estão contemplados na sentença coletiva ( REsp 1.392.245/DF submetido ao rito do art. 543-C do CPC). Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença e de violação à coisa jugada. citra petita. IV – A r. sentença acolheu parcialmente a impugnação do devedor para reconhecer a não incidência dos juros remuneratórios sobre o débito e homologou os cálculos da Contadoria, o que gerou significativa redução do valor da dívida. Configurada a sucumbência dos exequentes, mantém-se a r. sentença que condenou-os a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do excesso verificado (diferença entre o valor apresentado no cumprimento de sentença e o efetivamente devido). V – Apelações dos exequentes e do executado desprovidas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, pois a exclusão dos juros remuneratórios em fase de cumprimento de sentença, ofenderia a coisa julgada. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Insurgem-se, ainda, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, deixando de apontar, quanto à matéria, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegada violação aos artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou: "Em conclusão, embora a impugnação do Banco-executado tenha sido rejeitada, a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos dos exequentes viola a coisa julgada, pois, ao contrário dos juros moratórios e da correção monetária, não possuem natureza pública para incidirem sobre o débito na fase de cumprimento da sentença, quando não expressos na sentença coletiva. Nesses termos, a r. sentença, ao decidir que “no que tange aos juros remuneratórios, deve ser observada a inexistência de condenação. Assim, sobre a matéria se operou a coisa julgada, não podendo ser incluído nos cálculos do valor devido o percentual relativo aos juros remuneratórios, mas somente os juros de mora” (id. 11893956, pág. 4) não representa pronunciamento citra petita tampouco contraria a coisa julgada, como afirmam os exequentes.” (id 13193324, pág.9) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, o recurso especial não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, o apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019 e o AgInt no AREsp 1192813 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/3/2020. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006